Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. DIVIDA DEVIDA. QUITAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença que homologa a autocomposição das partes possui natureza de título executivo judicial. O art. 515, II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: II - a decisão homologatória de autocomposição judicial.”.
2. Quanto ao réu, é possível exercer seu direito de defesa, de forma mitigada, em observação ao art. 525 do CPC: “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.”.
3. A tese de inexigibilidade da obrigação constante do título, sustentada pelo devedor, não prospera. O acordo homologado judicialmente é título executivo hábil a aparelhar o processo executivo, pois dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
4. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC: “Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor". O réu se desincumbiu, em parte, do seu ônus de comprovar fato impeditivo ao direito do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.